Tribunal: TCU
Processo: 008.597/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 722570, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 722570, funçãonull, que teve como objeto Atendimento de 4.000 crianças em idade entre 6 e 17 anos, em estado de exclusão e vulnerabilidade social; matriculados regularmente na rede publica de ensino, com atendimento de atividades esportivas e recreativas, além do reforço alimentar. Objetivando-se democratizar as práticas esportivas e educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manterem a interação efetiva que contribui para o seu desenvolvimento integral do ser, oferecendo condições para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes. (no da TCE no sistema: 327/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 4419/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.597/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Novo Hamburgo - RS (88.254.875/0001-60); Tarcisio Joao Zimmermann (XXX.934.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Novo Hamburgo - RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.